Tribunal: TJDFT
Processo: 0740014-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740014-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONEY EVENTOS EIRELI AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Money Eventos EIRELI contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0037026-72.2014.8.07.0001 (processo físico no 2014 01 1152630-4), deflagrado por Marcus Vinicius de Almeida Ramos (ID 110724963 do processo originário). Compulsando os autos de origem, observa-se que a agravante ajuizou ação declaratória c/c reparação por danos morais (processo no 2010 01 1 201009-7) em desfavor do Hotel Nacional S/A cujos pedidos foram julgados procedentes (ID 78296326). Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, distribuído ao e. Des. Teófilo Caetano, sobrevindo acórdão da 1a Turma Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, debitando à autora, ora agravante, os ônus derivados da sucumbência, nos termos do voto condutor (ID 78298012). O advogado do Hotel Nacional, Marcus Vinicius de Almeida Ramos, ora agravado, deu início ao cumprimento provisório da sentença na parte relativa aos honorários advocatícios (processo no 2014 01 1152630-4), no qual houve a interposição de agravo de instrumento (processo no 2015 00 2 020125-5), distribuído aleatoriamente com prevenção de órgão à Desembargadora Nídia Correa Lima, que, à época, compunha a 1a Turma Cível (ID 78297888). Registre-se que, com o trânsito em julgado do processo no 2010 01 1 201009-7 em 18/03/2016, o feito foi convertido em definitivo, conforme decisão de ID 78298010. Brevemente relatado, constata-se que o eminente Desembargador TEÓFILO CAETANO se encontra prevento para o julgamento do presente recurso, em virtude de ter atuado como Relator da Apelação Cível interposta no processo de conhecimento. Logo, equivocada a certidão de ID 31478427 expedida pelo NUPOR ao fazer constar apenas o nome da Desembargadora Nídia Corrêa Lima como possível prevenção. Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Sendo assim, não há que se falar em redistribuição aleatória dos autos à 1a Turma Cível, conforme certidão do NUREDI ao ID 31476742. Dessa forma, considerando que ao tempo da conclusão (ID 31480148) o eminente Desembargador TEÓFILO CAETANO não estava afastado, redistribua-lhe este recurso, com as cautelas de praxe, observada a devida compensação, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA